Tribunal: TJBA
Processo: 0504503-53.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504503-53.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: EDMUNDO OLIVEIRA SILVA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 2.980,55, sob fundamento diverso da sentença, qual seja, a ausência de interesse de agir, com amparo no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a substituição do fundamento da extinção, em sede de apelação, configura reformatio in pejus ou violação ao contraditório; (ii) saber se os arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980 incidem na hipótese dos autos; e (iii) saber se a aplicação do patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 ofende a autonomia legislativa municipal e extrapola os contornos do Tema 1.184/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há reformatio in pejus nem ofensa ao contraditório. O agravante foi previamente intimado para manifestar-se sobre o marco normativo superveniente, tendo exercido o contraditório substancial nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC. O resultado prático do julgamento permaneceu inalterado, e o interesse processual é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3º). 4 - Os arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980 não incidem na espécie. O fundamento determinante da extinção não é o abandono da causa, a não localização do executado ou a ausência de bens penhoráveis, mas a própria inviabilidade do ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI). 5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), fixou, em regime de repercussão geral, a legitimidade da extinção das execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao estabelecer o parâmetro de R$ 10.000,00, densifica e operacionaliza o precedente vinculante, conferindo-lhe uniformidade nacional. 6 - A autonomia municipal (CF, arts. 18 e 30, I) não é absoluta e deve ser harmonizada com o princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput) e com a força normativa dos precedentes vinculantes do STF, tal como expressamente advertido no voto condutor do paradigma. Admitir a livre estipulação do patamar por cada ente federado esvaziaria o conteúdo prático do Tema 1.184/STF. 7 - O ente municipal dispõe de instrumentos extrajudiciais de cobrança, como o protesto das certidões de dívida ativa (Lei nº 12.767/2012) e os mecanismos de conciliação e autotutela administrativa previstos nos arts. 2º e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, cuja prévia observância constitui condição de procedibilidade, não demonstrada nos autos. 8 - Acórdão isolado de outro Tribunal Estadual, desprovido de eficácia vinculante, não se sobrepõe ao precedente firmado pelo STF em regime de repercussão geral. 9 - Consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelo agravante, insuficientes, todavia, para infirmar os fundamentos da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO 10 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, III e VI, e § 3º, 932, IV, "b", e 1.021; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0504503-53.2018.8.05.0004, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Agravado EDMUNDO OLIVEIRA SILVA CONCEIÇÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data da sessão de julgamento. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente